Tribunal: TJDFT
Processo: 0709583-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709583-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos dos embargos de terceiros opostos por ELIZANGELA DAS GRACAS SILVA, suspendeu a reintegração de posse da Chácara de terreno de n. 2 da quadra 12, Gleba D, do loteamento denominado Granjas Vale das Macieiras, no município de Padre Bernardo/GO, ajuizada em face de ZILDO OLIVEIRA CARMO JUNIOR. O juízo reconheceu suficientemente provada a propriedade em nome da agravada por ter apresentado certidão de matrícula do imóvel em que consta o registro da escritura pública de compra e venda da chácara (ID 149676716, autos originais). Em suas razões (ID 44704481), a agravante sustenta que: 1) o Sr. Zildo, conhecedor da situação de inadimplência junto à Raylane, promoveu a alienação do imóvel para se afastar da obrigação de pagar pelo chácara; 2) a Sra. Elizangela não solicitou informações sobre a validade e quitação do negócio firmado; 3) se presume a fraude à execução, pois houve intenção do devedor de se desfazer do imóvel na pendência da ação de reintegração de posse; 4) há determinação judicial, transitada em julgada em 19/05/2022, para a reintegração de posse do imóvel, pois se reconheceu a ineficácia da compra e venda da Sra. Reylane com o Sr. Zildo; 5) a existência do contrato e da ação de conhecimento são suficientes para demonstrar a ciência dos débitos do Sr. Zildo; 6) não houve comprovação do pagamento da compra realizada pela agravada; 7) a agravada incorreu em má-fé, pois adquiriu o imóvel em 2019 sem apurar a validade e a quitação do contrato; 8) é irrelevante que o imóvel esteja ocupado por terceiros estranhos à lide, pois o efeito da sentença se estende entre as partes originárias. Requer, ao final, a revogação da medida liminar que suspendeu a reintegração de posse. No mérito, a confirmação no sentido de tornar ineficaz a venda realizada entre Sr. Zildo e Sra. Elizangela. Pede ainda o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Embora seja possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o alegado estado de hipossuficiência. Adicionalmente, em consulta à ação de reintegração de posse no 0706317,94.2020.8.07.0003, a agravante recolheu as custas processuais quando intimada pelo juízo para comprovar a hipossuficiência (ID 64992902). À agravante, para, no prazo de 5 dias, juntar comprovantes da alegada hipossuficiência de recursos Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 22 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator